Tribunal: TJSP
Processo: 1000653-95.2016.8.26.0172
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE ELDORADO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – PROFESSOR – Pretensão de concessão de vantagem pecuniária referente a progressão funcional e consequente acréscimo de 6% sobre o vencimento base de seu cargo efetivo, com diferenças desde abril de 2016.
Sentença de procedência.
MÉRITO – Lei Municipal no 523/2005 que dispõe sobre o Estatuto e institui o Plano de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE ELDORADO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – PROFESSOR – Pretensão de concessão de vantagem pecuniária referente a progressão funcional e consequente acréscimo de 6% sobre o vencimento base de seu cargo efetivo, com diferenças desde abril de 2016.
Sentença de procedência.
MÉRITO – Lei Municipal no 523/2005 que dispõe sobre o Estatuto e institui o Plano de Carreira e de Remuneração do Magistério Público Municipal – Progressão funcional estabelecida nos artigo 20 e ss. – Inteligência do artigo 22, que expressamente estabelece os requisitos de o cumprimento de três anos de efetivo exercício na classe em que se encontra e obtenção de habilitações ou titulações especificadas – Autora que faz jus ao acréscimo de 6% sobre o vencimento base de seu cargo efetivo.
Sentença mantida. Recurso desprovido.